Tribunal: TJDFT
Processo: 0707090-73.2024.8.07.0012
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707090-73.2024.8.07.0012 APELANTE: RAFAEL MENDONCA E SILVA APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DESPACHO À apelada-autora, em cinco dias, sobre a petição e documentos apresentados pelo apelante-réu (id. 77360995/77361005). Brasília - DF, 14 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora